Tribunal: TJDFT
Processo: 0728995-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de citação por edital na execução fiscal.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante sustenta que já teria realizado todas as diligências possíveis para localização da executada, afirmando ter consultado integralmente as bases de dados disponíveis à Procuradoria-Geral do Distrito Federal; (ii) o e. Juízo de origem indeferiu a citação editalícia sob o fundamento de inexistência de demonstração do esgotamento das tentativas de localização da devedora, determinando ao exequente a juntada de consultas atualizadas a diversos bancos de dados públicos e de concessionárias de serviços.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da citação por edital na execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação por edital constitui modalidade excepcional de comunicação processual, somente admitida quando frustradas as demais formas de localização do réu (CPC, art. 256; Lei n. 6.830/1980, art. 8o; Súmula 414/STJ).
5. No caso concreto, não se evidencia a probabilidade do direito invocado, pois não há comprovação de que foram efetivamente esgotados todos os meios disponíveis para localização da parte executada, especialmente porque o e. Juízo de origem apontou a ausência de consultas atualizadas aos bancos de dados públicos e de concessionárias mencionados na decisão revista.
6. Ainda que a jurisprudência não exija esgotamento absoluto das diligências, é imprescindível demonstrar tentativas efetivas, o que não se constata na presente situação processual, sobretudo porque a última pesquisa teria sido realizada em julho de 2024.
7. A citação por edital não pode ser utilizada como substituto das diligências mínimas exigidas para localização da parte executada, sob pena de violação ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.830/1980, art. 8o; CPC, art. 256.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 414/STJ. TJDFT, Acórdão 2014095, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe 11.07.2025; TJDFT, Acórdão 2013269, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 09.07.2025; TJDFT, Acórdão 2055848, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 28.10.2025.